Tribunal: TJPA
Processo: 0859586-35.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859586-35.2023.8.14.0301

APELANTE: JOAO ANTONIO ARAUJO SOARES

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR DESCUMPRIMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por João Antônio Araújo Soares, visando à reforma de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado sob o fundamento de ausência de comprovação de direito líquido e certo. O impetrante, aprovado e classificado para o cargo de Agente de Operação no Processo Seletivo Simplificado COSANPA nº 01/2023, foi eliminado por não atender à convocação para entrega de documentação no prazo estipulado, em razão de problema de saúde. Alega que tal impossibilidade justificaria a reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a eliminação do candidato por descumprimento de regras editalícias, mesmo diante de justificativa de saúde, configura violação a direito líquido e certo; e
(ii) avaliar se o mandado de segurança seria instrumento adequado para reverter a eliminação, considerando a ausência de provas pré-constituídas de sua alegação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As regras editalícias possuem força vinculante, sendo obrigatórias tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

4.

O edital do certame estabeleceu de forma clara e expressa o envio de documentos por meio eletrônico dentro do prazo fixado, sendo responsabilidade exclusiva do candidato cumprir essa exigência.

5.

Embora o apelante tenha apresentado atestado médico demonstrando impossibilidade de comparecimento presencial, não comprovou qualquer tentativa de envio eletrônico da documentação ou comunicação formal sobre sua situação à comissão organizadora no prazo adequado.

6.

A via mandamental exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo insuficiente, no caso concreto, a mera apresentação do atestado médico para comprovar o alegado direito líquido e certo.

7.

Reconhecer o direito do apelante sem cumprimento das regras editalícias violaria o princípio da isonomia, prejudicando os demais candidatos que observaram as mesmas normas.

8.

O ato administrativo que eliminou o apelante goza de presunção de legitimidade, não afastada pelos documentos apresentados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

As regras editalícias vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, devendo ser observadas em sua integralidade.

2.

A ausência de comprovação de envio de documentos no prazo estipulado no edital, ainda que por motivo de saúde, não configura direito líquido e certo, salvo prova pré-constituída da impossibilidade de cumprimento e comunicação formal tempestiva à organização do certame.

3.

O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída para a comprovação de direito líquido e certo, não sendo cabível em hipóteses que demandem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgInt no RMS 58798/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29.03.2019.

2.

TJ-PA, Apelação Cível 0878046-46.2018.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 10.05.2021, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/01 a 03/01/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo João Antônio Araújo Soares em face de sentença proferida nos autos do mandado de segurança, pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
nos seguintes termos:

“
Posto isso,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Custas pelo impetrante, as quais ficam com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que defiro na oportunidade (art. 98, §3°, do CPC).

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).”

O apelante ingressou com mandado de segurança, alegando que foi aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023 da Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) para o cargo de Agente de Operação, mas foi eliminado por não ter apresentado os documentos dentro do prazo estabelecido. Segundo o apelante, ele não conseguiu comparecer à convocação devido a problemas de saúde, conforme atestado médico id. 17328658), e, por isso, requereu a sua reintegração ao certame.

A sentença concluiu que os documentos anexados à inicial não comprovaram, de forma segura, a existência de direito líquido e certo em favor do apelante. Por essa razão, extinguiu o processo sem análise de mérito, entendendo que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o referido direito.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que seria desarrazoado e desproporcional o impedimento do ingresso em vaga de concurso público, para o qual o candidato foi aprovado, apenas em razão da perda do prazo para a entrega de documentação, quando é apresentada justificativa convincente, aponta

que a COSANPA agiu de forma ilegal ao não permitir sua reintegração ao processo seletivo, uma vez que estava impossibilitado de entregar os documentos devido a sua condição de saúde, sendo tal ato uma violação ao seu direito.
Aponta que a atitude da COSANPA viola seu direito líquido e certo de permanecer no certame.

Dessa forma, pugnou pela concessão de medida liminar para
suspender o ato coator que o eliminou do certame, a fim de participar das fases subsequentes (apresentação de documentos)
e, no mérito, pela confirmação da tutela, concedendo a segurança.

Em contrarrazões, a COSANPA refuta as alegações do apelante, destacando que o edital do Processo Seletivo foi claro ao estipular que a entrega dos documentos seria realizada exclusivamente por e-mail, e que o apelante não fez qualquer tentativa de regularizar sua situação, nem entrou em contato com a COSANPA para justificar sua ausência. Alega, ainda, que o apelante demonstrou desídia ao não cumprir os prazos estabelecidos, não sendo o caso de violação a direito líquido e certo.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no
efeito devolutivo
(ID 18579707).

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal (ID. 18774831).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado diz respeito à análise da extinção, sem resolução do mérito, do mandado de segurança impetrado pelo apelante, sob o fundamento de ausência de comprovação de direito líquido e certo.

Extrai-se dos autos que o apelante, João Antônio Araújo Soares, foi aprovado e classificado para o cargo de Agente de Operação, no Processo seletivo simplificado da COSANPA nº 01/2023 (ID. 17328663), promovido pelo estado do Pará, que ofertou 444 vagas de ampla concorrência para o cargo pretendido.

No entanto, no período de entrega da documentação para admissão, que foi
de 11/05/2023 a 26/05/2023, o impetrante ficou impossibilitado de atender à convocação, conforme atestado médico colacionado (CID M51.0), e pela ausência de apresentação da documentação em tempo hábil, foi automaticamente eliminado do certame
.

O mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade. Trata-se de ação que exige prova documental pré-constituída, dispensando dilação probatória.

No caso concreto, o direito líquido e certo invocado pelo apelante consistiria na alegada reintegração ao processo seletivo, sob a justificativa de que sua ausência na convocação para entrega de documentos decorreu de problemas de saúde.

Entretanto, observa-se que o edital do certame, que tem força vinculante para as partes envolvidas, previa expressamente a necessidade de cumprimento de prazos e envio de documentos por meio eletrônico, conforme bem destacou a COSANPA.

Neste sentido, segue transcrito o anexo I do edital de convocação ID 17328657:

“
ANEXO I

DATA REALIZAÇÃO AVALIAÇÃO MÉDICA (online) REGIONAL 15/05 à 19/05 UNINE e UN-TO 22/05 à 26/05 UN-ILHAS e UN-BA

OBS: O candidato deverá entrar em contato através do número 33202- 8478 para agendar sua avaliação médica (formato online), após ter enviado seus exames e seus documentos para o e-mail (anasthacia.uedpcosanpa@gmail.com). As avaliações ocorrerão conforme o prazo acima citado.”

Sobre o tema, tem-se o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que as regras editalícias vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. LEI DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem se trata de mandado de segurança objetivando a nomeação/contratação em decorrência de processo seletivo simplificado de que participou a parte impetrante. No Tribunal a quo,
denegou-se a segurança.

II - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012 ,DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018.

III - In casu, verifica-se que a exigência da observância do lapso de três dias para a prática de ato dentro do certame diz respeito apenas em relação à convocação e à entrega da documentação necessária à contratação.

IV - No tocante ao curso de formação, o edital estabelece informações quanto ao curso de formação. O candidato deverá acompanhar o site ACADEJUC - http://www.sjc.sc.gov.br/acadjuc - onde será divulgado nos próximos dias o local e o período para a realização do curso.

V - Quanto à mencionada previsão editalícia e sua observância pela administração pública, o Tribunal local assim se pronunciou (fls. 168-180): "(...) Por isso, não há dúvida de que o período de"carência de 03 dias úteis entre o ato de convocação e a data e horário de comparecimento do ato de convocação", previsto no subitem 7.1.1, do Edital do Processo Seletivo n. 003/2017/SJC, se restringe à convocação do candidato para a entrega da documentação necessária à contratação, vale dizer, o prazo de três (03) dias úteis é concedido, evidentemente, para que o candidato disponha de tempo hábil para reunir toda a documentação exigida para a formalização do contrato temporário, nada dispondo as normas editalícias acerca de idêntico prazo para o início do Curso de Formação. Aliás, nos termos do subitem 9.1, do referido Edital n. 003/2017/SCJ,"Após a entrega da documentação para a contratação, os (a) candidatos (a) serão convocados para o curso de formação iniciar, e"A data e Local para a realização do curso de formação serão divulgados no site www.sjc.sc.gov.br/acadejuc"(subitem 9.10, do Edital n. 003/2017/SJC). Na espécie, a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, no dia 28/03/2018, publicou no sítio www.sjc.sc.gov.br/acadejuc, conforme determinado pelo subitem 9.10, do Edital n. 003/2017/SJC, o Informativo n. 004/2018/ACADEJUC, fixando "as regras gerais e prazos para o Curso de Formação Inicial para Agentes Penitenciários e Servidores do Quadro Técnico classificados nos Processos Seletivos dos Editais Nºs 010/2016, 019/2017, 022/2017, 003/2016, 003/2017,019/2017", e informou, ainda, que o Curso de Formação Inicial para os Agentes Penitenciários teria início no dia 02/04/2018 (...)" VI - Esta Corte Superior considera que a notificação pessoal do candidato no decorrer do concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que haja transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. Nesse sentido: REsp n. 1.645.213/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 20/04/2017; RMS n. 47.159/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.) VII - Em atenção ao parecer do d. Ministério Público Federal, na hipótese dos autos, não há previsão editalícia para a convocação pessoal para o início do curso de formação e, além disso, não há que se falar em lapso temporal considerável, uma vez que, como bem explicitado pela Corte de Origem: a) em 15/3/2018 o candidato compareceu ao local previsto, remetendo a documentação exigida; b) em 28/3/2018 foi publicado, no site oficial, informações quanto ao início do curso de formação; e c) em 2/4/2018, início do curso de formação. VIII - Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. IX - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 58798 SC 2018/0253714-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Diante das informações contidas nos autos, percebe-se que o impetrante não teve o devido cuidado no de verificar de qual forma poderia ser feito o envio de sua documentação, mesmo sabendo que esse envio era de sua inteira responsabilidade. Desse modo, não pode neste momento no intuito de reparar sua própria falha, tentar por meio de Mandado de Segurança buscar corrigir um erro praticado por sua falta de atenção.

Isso porque, mesmo que o apelante estivesse impossibilitado de comparecer pessoalmente devido ao problema de saúde, os documentos deveriam ter sido enviados por meio eletrônico, conforme previsto no edital. No entanto, não houve qualquer tentativa de realizar o envio ou de comunicar formalmente a impossibilidade de cumprimento dessa exigência.

Ademais, a mera juntada de atestado médico, embora demonstre o estado de saúde do apelante, não constitui prova suficiente de que ele tomou medidas mínimas para comunicar sua situação à comissão organizadora do certame dentro de prazo razoável. A ausência de qualquer tentativa de justificar previamente o descumprimento do prazo, como envio de e-mail ou outro meio formal, reforça a conclusão de que não há elementos suficientes a configurar o direito líquido e certo necessário para a concessão da segurança.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL DO CERTAME. EXCLUSÃO DO APELANTE. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso;

II – In casu, no Concurso Público C – 199, realizado pela Secretaria de Administração do Estado do Pará e pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE para o cargo de Agente Prisional, o apelante foi eliminado do referido certame por ter não entregue a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), documento exigido no edital do concurso público, motivo pelo qual, a sentença monocrática, denegando o mandamus impetrado pelo recorrente, não merece reparos;

III -
A pretendida aprovação do apelante sem a observância das regras contidas no edital do certame, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, iria malferir a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0878046-46.2018.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Neste sentido, é necessário destacar que o pedido formulado pelo impetrante não encontra respaldo, pois em matéria de concurso público, a observância ao princípio da isonomia impõe que as regras que regulamentam o certame não sejam direcionadas para determinada pessoa ou grupo de pessoas.

Como a isonomia deve existir entre todos os candidatos e em todas as fases do certame, permitir que determinados candidatos não sejam submetidos a certas regras, previamente relacionadas em edital de concurso público, em detrimento de outros, implica em ofensa ao referido princípio.

Em outras palavras, atender ao pleito do Impetrante implicaria em tratá-lo de forma diferenciada, ferindo a própria Constituição Federal, abrindo margem para a declaração de nulidade do certame, por privilegiar determinado candidato.

Por fim, destaco que o ato administrativo impugnado, consubstanciado na desclassificação do apelante por descumprimento de regra editalícia, possui presunção de legitimidade e veracidade, não afastada pela prova apresentada nos autos.

Em vista do que se colocou, inexiste direito líquido e certo a ser respaldado pela via mandamental eleita, em decorrência não merece ser acolhido o pleito do Impetrante.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à presente apelação,
mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2025